Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO FREMANEZUMABE (AJOVY). ENXAQUECA. USO AMBULATORIAL. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/98. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. “3. A medicação prescrita possui registro na ANVISA e é indicada expressamente para o tratamento da enxaqueca crônica, o que demonstra sua regularidade sanitária e pertinência terapêutica. 4. O medicamento Ajovy® é de aplicação subcutânea, com necessidade de supervisão profissional, enquadrando-se como tratamento ambulatorial ou medicação assistida, e não como medicamento de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998” (REsp n. 2.186.729/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.).
2. Satisfeitos os requisitos previstos no § 13 do artigo 10 da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura excepcional de medicamento para uso ambulatorial fora do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
3. Recurso conhecido e não provido.